Tribunal: STF
Processo: MS 23201
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-30
Data de publicação: 2005-06-30

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO.  NATUREZA ANCILAR DO
 PARECER DO COORDENADOR DE ASSUNTOS DISCIPLINARES DO MINISTÉRIO DA
JUSTICA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA.
POSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO. DISPENSABILIDADE DE PARECER DO
CONSULTOR-GERAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ATO DEMISSÓRIO.
1.      O
 revolvimento de fatos e provas, não é viável em sede de mandado de
segurança.
2.      Ministro de Estado pode prescindir do parecer da
Consultoria Jurídica, se entender que os elementos constantes do
processo administrativo são suficientes para a sua decisão.
3.      A
instância penal e a administrativa são independentes conforme
precedentes desta Corte (MS 23.242 e MS 22.055, rel. Min. Carlos
Velloso, MS 22.438, rel. Min. Moreira Alves, entre outros).
4.      O
despacho ao Ministro da Justiça reportou-se aos fundamentos do
relatório da Comissão Processante, e o ato de demissão serviu-se
também de fundamentação da proposta de demissão de fls. 172/186, que
 antecedeu o decreto do Presidente da República e na qual foi feita
percuciente análise de todo o processado.
5.      Inexistência do
direito líquido e certo.
        Segurança denegada.